Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701747-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: IRINEU DELSON VIEIRA VAZ, ISABEL DA COSTA D E S P A C H O Ao agravante, para complementar o recolhimento do preparo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator